Tribunal: TJSP
Processo: 2015362-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Competência – Consórcio – Obrigação de fazer c.c. anulatória – Conexão da presente ação com a 1009545-69.2020.8.26.0554 que tramitam perante o mesmo Juízo, em razão de conexão - Prevenção da C. 14a Câmara de Direito Privado, que primeiro analisou agravo de instrumento naqueles autos – Análise do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com

Ementa:
*Competência – Consórcio – Obrigação de fazer c.c. anulatória – Conexão da presente ação com a 1009545-69.2020.8.26.0554 que tramitam perante o mesmo Juízo, em razão de conexão - Prevenção da C. 14a Câmara de Direito Privado, que primeiro analisou agravo de instrumento naqueles autos – Análise do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao Órgão competente.*